Tribunal: TJSP
Processo: 0006598-91.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA, CONSISTENTE EM PARTICIPAR DE MOVIMENTO PARA SUBVERTER A

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA, CONSISTENTE EM PARTICIPAR DE MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA – ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 112, §6o, DA LEP - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - PERDA DOS DIAS REMIDOS NO MÍNIMO LEGAL - INADMISSIBILIDADE - CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006598-91.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RAFAEL JACKSON DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006598-91.2020.8.26.0996 -Voto no 21109
2
Voto no 21109
Agravo em Execução no 0006598-91.2020.8.26.0996
Agravante: RAFAEL JACKSON DA SILVA
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA
DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE
PREVISÃO
LEGAL AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS
EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO
DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA
CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM
DELINEADA, CONSISTENTE EM PARTICIPAR DE
MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM OU A
DISCIPLINA ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A
PRÁTICA
DE
CONDUTAS
CONTRÁRIAS
À
TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE
DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE
BENEFÍCIO POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 112, §6o, DA LEP - PRECEDENTES -
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE -
PERDA DOS DIAS REMIDOS NO MÍNIMO LEGAL -
INADMISSIBILIDADE
-
CONDIÇÕES
DESFAVORÁVEIS - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto contra a decisão
de fls. 67/69, mantida às fls. 32, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr.
Gabriel Medeiros, que reconheceu o cometimento de falta disciplinar de
natureza grave cometida por RAFAEL JACKSON DA SILVA nos
autos da execução n. 717.300 petição n. 0013774-56.2017.8.26.0502.
O agravante argui preliminar de nulidade da decisão judicial
que reconheceu a falta grave, sustentando ausência de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006598-91.2020.8.26.0996 -Voto no 21109
3
No mérito, postula a absolvição da punição alegando falta de provas da
conduta, observada a negativa de autoria. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para falta média e postula a perda dos dias remidos na
fração mínima, além da não interrupção do lapso temporal para novos
benefícios (fls. 07/18).
Contrariado o recurso (fls. 23/31), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 81/87), vindo
os autos conclusos a esta Relatora em 20 de outubro de 2020.
É o relatório.
De início, a arguição de nulidade da decisão por ausência de
fundamentação se confunde com o mérito e com ele será analisada.
O recurso não merece acolhida.
Segundo o Procedimento Disciplinar no 438/2018 (fls.
33/64), em 23/06/2020, os agentes do Grupo de Intervenção Rápida
foram chamados para conter os detentos do pavilhão III e lá chegando
foram recebidos com resistência. Na oportunidade os presos, dentre eles
o agravante, fizeram barreira física com colchões, cabos de vassouras,
cadeiras de plásticos e tambores de lixo, além de amarrarem a gaiola, a
impedir o acesso dos agentes.
A materialidade e a autoria dos fatos restaram comprovadas,
sobretudo diante do comunicado de evento ora exposto e da prova oral
colhida, sem olvidar os demais elementos contidos no citado
Procedimento Disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006598-91.2020.8.26.0996 -Voto no 21109
4
O agravante, ouvido na sala de sindicância, confirmou a
ocorrência do relato dizendo estava no fundo do pátio junto aos demais
presos. No entanto, negou ter participado da formação da barreira física
(fls. 50).
Todavia, as declarações dos agentes de segurança
penitenciária (fls. 48 e 49), são seguras e harmônicas entre si e com o
que constou do mencionado comunicado de evento. Vale ressaltar que
os depoimentos dos agentes penitenciários merecem total credibilidade,
vez que nada há nos autos a indicar qualquer motivo para imputarem
falsa e injustamente a prática de tal falta disciplinar ao agravante.
Demais disso, as declarações de seus atos de ofício, quando prestadas
sob compromisso, gozam de presunção de veracidade, não produzindo a
Defesa provas que fragilizassem as declarações dos funcionários.
Diante disto, o Diretor Técnico do estabelecimento
prisional, por meio de regular Procedimento Administrativo, acolheu o
parecer da comissão apuradora, classificando a conduta do sentenciado
como falta disciplinar de natureza grave (fls. 63/64).
A decisão judicial de 1o grau apoiou-se em sindicância
regular, que apurou a autoria e materialidade da infração disciplinar,
respeitando a ampla defesa e o contraditório (fls. 55/56).
Nesse ponto, impossível cogitar a insuficiência da
fundamentação a decisão de primeiro grau, pois o Magistrado agiu
dentro dos parâmetros legais, observando as provas colhidas no
Procedimento Disciplinar e fundamentando sua decisão ao considerar
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006598-91.2020.8.26.0996 -Voto no 21109
5
“No mérito, conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento
administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando,
comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos
dos servidores evidenciam que o sentenciado participou de movimento
de subversão à ordem e disciplina, motim e resistência, agindo com
indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão
no sistema penitenciário. Imprescindível, também, ressaltar que as
declarações dos funcionários da unidade merecem credibilidade, não
havendo indicação de motivos para que incriminassem falsamente o
faltante. No caso dos autos, não há que se cogitar, pois, a hipótese da
desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como falta
disciplinar de natureza média. Portanto, restou comprovado que, com
sua postura, o reeducando praticou as condutas descritas no artigo
50, inciso I, da Lei de Execução Penal. ” (fls. 67/69).
Lembro que a Constituição Federal exige, no inciso IX, do
artigo 93, que o Juiz ou o Tribunal dê as razões de seu convencimento,
não se exigindo que a decisão seja ampla ou extensamente
fundamentada, pois uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão
motivada (STF, AgReg no AI 387.318/RS, rel. Min. Carlos Veloso, DJ
6.9.2002, p. 90).
Portanto, esse conjunto probatório, além dos demais
elementos constantes no Procedimento Disciplinar no 438/2018 (fls.
33/64), caracteriza a infração disciplinar de natureza grave, prevista no
artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, não havendo se falar em
absolvição ou desclassificação, como pretende a Defesa.
Não há dúvida de que Rafael praticou falta de natureza
grave, na medida em que efetivamente foi identificado como um dos
participantes do movimento subversivo à ordem e à disciplina, o que foi
pelos depoimentos dos funcionários, não oferecendo ele versão
convincente sobre sua não participação, em que pese confirmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006598-91.2020.8.26.0996 -Voto no 21109
6
ocorrência dos fatos. Portanto, havendo elementos suficientes a falta
disciplinar deve ser mantida.
Não fosse por isso, cumpre ressaltar que a atitude não
consistiu falta média ou leve, porquanto houve efetiva participação em
movimento subversivo, com formação de barricada, a impedir a entrada
dos agentes públicos, provocando atrasos e instabilidade na rotina do
presídio. Nesse ponto, como também já decidiu este e. Tribunal de
Justiça, ressalto que o Poder Público não pode ficar refém dos presos sob
sua responsabilidade, sob pena de estimular-se a prática reiterada de
condutas totalmente contrárias à terapêutica prisional:
“É público e notório que o ambiente do presídio é tenso e que há
bastante animosidade entre agentes de segurança e presidiários.
Nesse cenário, não se pode permitir a mínima atitude de desrespeito
para com os funcionários, sob pena de total desestabilização do
sistema carcerário. Nesse contexto, não há como acolher a pretensão
absolutória, tampouco desclassificatória, pois a conduta do
sentenciado revela que ele teve a nítida intenção de desrespeitar e
desprestigiar a função exercida pelos agentes penitenciários, não se
tratando de mero comportamento inconveniente.” (TJSP - 11a Câmara
de
Direito
Criminal
-
Agravo
de
Execução
Penal
n°
0008754-23.2018.8.26.0996 - Rel. Des. Xavier de Souza - Julg.:
23/01/2019).
Quanto à interrupção do prazo para aquisição de benefícios,
sem razão o agravante.
Observo que a inexistência de falta grave é requisito
essencial para a concessão das benesses previstas na Lei de Execução
Penal, pois a pena, além do caráter punitivo, possui a finalidade de
ressocialização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006598-91.2020.8.26.0996 -Voto no 21109
7
Assim, consequentemente, além de perder parte dos dias
remidos, deve ser reiniciada a contagem do prazo para aquisição de
benefícios, nos termos do artigo 127, da Lei de Execução Penal, com a
nova redação que lhe foi dada pela Lei no 12.433/2011:
“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um
terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.”
(grifei)
Com efeito, “o cometimento de falta grave pelo preso que
cumpre pena em regime fechado acarreta a interrupção do tempo de
pena para efeito de progressão, iniciando-se nova contagem de 1/6 do
restante da reprimenda a cumprir, para a obtenção da promoção. O
mesmo ocorre se, estando no cumprimento da pena remanescente em
regime semi-aberto, decretar o juiz a regressão para um dos regimes
mais severos”1.
Não fosse por isso, a nova Lei no 13.964/19, acrescentou o
§6o ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, a dispor expressamente que
o cometimento de falta grave interrompe o lapso para progressão de
regime, valendo trazê-lo à colação:
“Artigo 112, §6o, da Lei no 7.210/84 O cometimento de falta grave
durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o
prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da
pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá
como base a pena remanescente”.
Assim, a interrupção do lapso temporal deixa de beneficiar
indevidamente o preso com comportamento desregrado, pois, caso
contrário, ele continuaria a ter direito às benesses, assim como os
1 MIRABETE, JULIO FABBRINI. Execução Penal. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 416

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006598-91.2020.8.26.0996 -Voto no 21109
8
condenados que não cometeram qualquer falta disciplinar.
Ademais, melhor sorte não possui o pleito defensivo quanto
à perda dos dias remidos no mínimo legal.
O artigo 127, da Lei de Execução Penal, dispõe que: “em
caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar”.
Observo que a decisão de 1o grau justificou a perda de 1/3
dos dias remidos, com fundamento no artigo 127 da Lei de Execução
Penal, considerando a gravidade e as circunstâncias fáticas da falta
praticada, concluindo ser “medida que se impõe no caso concreto para a
repressão e prevenção de novas infrações disciplinares.” (fls. 67/69).
Suficiente, pois, a motivação, como já decidiu este e.
Tribunal de Justiça, vejamos:
“Aqui, não há que se modificar o quantum a ser revogado, eis que
foram respeitados os ditames do art. 57 da Lei de Execução Penal,
sendo necessário observar a natureza, as circunstâncias e
consequências da falta disciplinar de natureza grave praticada, bem
como da pessoa do faltoso e de seu tempo de prisão. Ora, a agravante
praticou falta de natureza grave, o que, certamente, exige maior rigor
por parte do Magistrado, em razão da gravidade dos fatos, tendo em
vista a dificuldade do Poder Público em manter a ordem e disciplina
nas unidades prisionais.” (TJSP 4a Câmara de Direito Criminal -
Agravo em Execução Penal n° 7007234-93.2018.8.26.0482 - Rel. Des.
Edison Brandão - Julg.: 29/01/2019).
“Agravo em Execução Penal - Prática de falta grave consistente no
não retorno da saída temporária do Dia das Crianças - Decisão
determinando a regressão do sentenciado ao regime fechado e a
perda dos dias remidos em, seu patamar máximo de 1/3 - Sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006598-91.2020.8.26.0996 -Voto no 21109
9
que não apresentou qualquer justificativa plausível para não retornar
à unidade prisional e somente voltou a cumprir a pena que lhe foi
imposta após ter sido preso em flagrante pela prática, em tese dos
delitos de roubo qualificado e de falsificação e uso de documento
público - Patamar máximo da perda dos dias remidos justificado a
contento, pela gravidade da falta grave perpetrada pelo sentenciado,
considerada no caso concreto - Decisão mantida - Agravo
improvido” (TJSP - 16a Câmara de Direito Criminal - Agravo de
Execução Penal n° 0250904-60.2011.8.26.0000 - Rel. Des. Borges
Pereira - Julg.: 22/05/12).
Assim, a alegação de que o desconto de 1/3 (um terço) foi
severo, não pode ser acolhida.
Portanto, configurada a falta grave e inexistido qualquer
ilegalidade no ato do MM. Juízo a quo, impossível o deferimento do
pleito defensivo.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

IVANA DAVID
Relatora